Tribunal: STF
Processo: RE 264127
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL 4.253/85 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PREVISÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DECORRENTE DA EMISSÃO DE FUMAÇA ACIMA DOS PADRÕES ACEITOS. FEITO SOBRESTADO EM FACE DO RE 194.704. JULGAMENTO FINALIZADO PELO PLENO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Apreciando o RE 194.704, o Plenário decidiu pela recepção da norma questionada, asseverando que “Na ausência de norma federal que, de forma nítida (clear statement rule), retire a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, exercerem plenamente sua autonomia, detêm Estados e Municípios, nos seus respectivos âmbitos de atuação, competência normativa”.



    2. A decisão recorrida, portanto, está de acordo com o precedente. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.